Tribunal: TJDFT
Processo: 0720258-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IDÔNEA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO VETOR NATUREZA DA DROGA (CRACK). MANUTENÇÃO. INCREMENTO DA PENA-BASE EM DOIS ANOS. PROPORCIONALIDADE. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO COMETIDO EM PRAÇA PÚBLICA NAS IMEDIAÇÕES DO CONIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos autorizam a manutenção da condenação do réu pelo crime de narcotráfico, sendo inviável a pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência probatória.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Rejeita-se o pedido de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando a prova demonstra à saciedade que o réu praticava o crime de tráfico de entorpecentes (crack) e não era mero usuário.
4. A natureza da droga (crack) justifica o agravamento da pena-base na primeira fase, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. O juiz a quo exasperou a pena-base em dois anos em virtude dos maus antecedentes e da natureza do entorpecente. Com efeito, em relação ao quantum de exasperação, não se verifica desproporcionalidade ou inadequação.
6. Em face da reincidência, nada a reparar quanto ao emprego da fração de 1/6, patamar este amplamente adotado pela jurisprudência.
7. A traficância foi perpetrada em praça, nas imediações do CONIC, local de grande fluxo de pessoas. Perfeita, pois, a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
8. Recurso conhecido e desprovido.